Tribunal: STF
Processo: AI 80601
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RESCISÓRIA
JULGADA IMPROCEDENTE - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTS. 485, III, VI E IX, E 487, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
JA QUE TODA A QUESTÃO CINGE-SE AO REEXAME DE PROVAS - DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.